Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739219-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA SILVA, MARCIO LUCAS DA SILVA, DULCE GONCALVES DA FONSECA AGRAVADO: MARIA EDIANA AMORIM FREITAS SANTOS, RINALDO PERSIANO, DAYNLER CARDOSO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos réus JOSÉ MARIA DA SILVA, MÁRCIO LUCAS DA SILVA e DULCE GONÇALVES DA FONSECA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0738039-10.2024.8.07.0003, sem alteração após embargos de declaração, que manteve a tutela de urgência concedida aos autores e indeferiu o pedido liminar formulado na reconvenção pelos agravantes (ID 237812777 e 246423168 – origem). Em suas razões recursais, alegam que a estrada objeto da lide é de propriedade privada, conforme contrato de cessão de direitos e planta georreferenciada juntados aos autos. Sustentam que os agravados possuem acesso alternativo às suas propriedades, conforme laudo técnico que comprova a existência e uso contínuo de outro caminho. Argumentam que a porteira instalada é antiga, conforme ata notarial com fotos datadas de 2021, o que desqualifica a alegação de bloqueio recente. Aduzem que houve confissão por parte do agravado Rinaldo Persiano, em ocorrência policial, de que não possuía direito prévio ao uso da estrada, reforçando a tese dos agravantes. Asseveram que há risco de turbação da posse, com ameaças de rompimento da cerca, além de potenciais danos ambientais decorrentes da abertura de novas passagens. Defendem que as decisões de primeiro grau são nulas por omissão, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, pois não enfrentaram os argumentos apresentados, mesmo após a interposição de embargos de declaração. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de revogar a liminar que permite o livre acesso dos agravados à estrada, com imediata suspensão da ordem que permite a remoção do cadeado da porteira, bem como para determinar aos agravantes que se abstenham de romper a cerca da divisa entre as suas posses e a estrada de chão, sob pena de multa diária. Requerem, ao final, o provimento do recurso para tornar sem efeito a decisão recorrida, além de deferir a tutela de urgência pleiteada na reconvenção. Preparo recolhido (ID 76233111). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal/efeito suspensivo ativo no presente momento processual. Em que pese os relevantes fundamentos apresentados quanto à disputa do acesso à estrada de terra e porteira situada em área rural, impõe-se observar que tais questões demandam, contudo, uma análise mais profunda dos fatos jurídicos, não compatível com o presente momento processual recursal, notadamente por se evidenciar, em princípio, indícios de participação de cotas para manutenção da estrada (Id 220308266 – origem), com pagamentos efetivados para tanto (Id 220308270 – origem), havendo, contudo, impedimento ao acesso às chácaras dos autores-agravados pelo local. Ademais, não se verifica, de plano, qualquer comprovado prejuízo iminente à utilização do acesso e porteira pelos autores-agravados que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, o que costuma ser célere. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito, a fim de apreciar, em caráter exauriente e com maior grau de segurança, a manutenção ou não da tutela de urgência pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ativo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora